Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-31.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-31.2019.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: CLAUDIA PATRICIA SILVEIRA SALES

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO DE ATIVIDADE DE CLASSE. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. HORAS EXTRAS. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Itacaré/BA contra sentença que reconheceu à servidora pública municipal, professora da rede de ensino local, o direito ao recebimento de gratificação por aperfeiçoamento profissional, gratificação por estímulo de atividade de classe e ao pagamento de horas extras decorrentes do descumprimento da jornada legal de trabalho. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% e estabeleceu critérios de atualização do débito. O recurso foi conhecido, mas desprovido, com reforma parcial da sentença de ofício quanto aos consectários legais e aos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 271/2009 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à gratificação por aperfeiçoamento profissional e à gratificação por estímulo de atividade de classe, conforme a legislação local; (iii) determinar se há descumprimento da jornada legal e consequente direito ao recebimento de horas extras; (iv) adequar, de ofício, os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais e de atualização monetária e juros de mora, diante das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de lei municipal vigente e eficaz gera presunção de constitucionalidade, não podendo a suposta ausência de estudo de impacto orçamentário ou extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal afastar direitos subjetivos dos servidores legalmente previstos.
A gratificação por aperfeiçoamento profissional está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, o que restou comprovado nos autos, sendo descabida a exigência de novo requerimento administrativo quando os documentos já constam do procedimento interno da Administração, sob pena de excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e proteção da confiança legítima.
A gratificação por estímulo de atividade de classe possui fato gerador distinto da verba identificada como "Atividade Complementar", não havendo bis in idem, já que se tratam de rubricas de natureza jurídica diversa previstas em dispositivos legais distintos.
A exigência de carga horária superior ao limite legal previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 caracteriza violação à jornada legal do magistério, sendo devido o pagamento de horas extras, considerando a carga horária total em horas-relógio.
A fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, em sentença ilíquida, deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo o percentual ser definido apenas na fase de liquidação.
A atualização do débito segue as normas aplicáveis à época de cada período: (i) até 09/12/2021, aplica-se IPCA-E e juros da poupança; (ii) de 10/12/2021 a 09/09/2025, aplica-se a SELIC acumulada; (iii) a partir de 10/09/2025, aplica-se o regime da EC nº 136/2025, com IPCA + 2% ao ano, ou SELIC, o que for menor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei Municipal nº 271/2009, arts. 31 e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000149-90.2020.8.05.0114, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000905-70.2018.8.05.0114, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 12.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000097-31.2019.8.05.0114
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE ITACARE

e, como apelada,
CLAUDIA PATRICIA SILVEIRA SALES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões
, de de 2025

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora